Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-45.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FREQUÊNCIA A GRUPO DE HOMENS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INFRAÇÃO PRATICADA NA FRENTE DE FILHA MENOR. AVALIAÇÃO NEGATIVA ADEQUADA. AGRAVANTES. MOTIVO FÚTIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MANTIDAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, quando as declarações da vítima são firmes e coesas e não foram elididas por qualquer outra prova dos autos.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório.
III - A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise negativa sob o argumento de que o réu não participou em grupo reflexivo não se apresenta idônea para majoração da pena-base.
IV - A prática da contravenção na presença da filha menor justifica a análise negativa das circunstâncias do crime.
V - Justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil, porquanto merece maior reprovação social a prática de crimes em razão de ciúme e sentimento de posse sobre a vítima. Precedentes.
VI - Não há que se falar em bis in idem entre a adoção do procedimento previsto na Lei Maria da Penha e a agravante do art. 61, II, "f", do CP, que não constitui circunstância elementar da contravenção penal de vias de fato.
VII - Ainda que a alegada hipossuficiência não seja argumento para a sua exclusão, reduz-se a indenização por danos morais quando o valor arbitrado é desproporcional.
VIII - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.